Tribunal: TJSP
Processo: 1002460-88.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - Competência recursal - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Descontos em conta bancária a título de prêmio de seguro de vida e acidentes pessoais - Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III - Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso III, itens III.8 e

Ementa:
APELAÇÃO - Competência recursal - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Descontos em conta bancária a título de prêmio de seguro de vida e acidentes pessoais - Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III - Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso III, itens III.8 e III.13, deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, REMESSA DETERMINADA.